Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-43.2017.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005563-43.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (APELANTE), ALOISIO CANSIAN SEGUNDO - CPF: 047.614.629-14 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Quando o embargante alegar que há excesso de execução, este deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu na hipótese.

No que se refere às cédulas rurais, afigura-se viável a capitalização mensal dos juros, na medida e m que a legislação específica (Decreto-lei nº 167/67) nos créditos incentivados prevê a capitalização semestral dos juros, mas permite acordo entre as partes para que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA LUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA, visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Campo Verde que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005563-43.2017.8.11.0051,
julgou-os improcedente
.

Por fim, condenou a embargante\apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Ressalte-se que as verbas sucumbenciais aqui arbitradas serão acrescidas ao débito principal, nos termos do art. 85, § 13, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente aduz e requer em síntese, que:

- é parte ilegítima para figurar na ação;

- a execução deve ser declarada prescrita;

- caso não seja reconhecida a prescrição, em decorrência do vencimento antecipado de todas as parcelas, que seja declarada a prescrição considerando o vencimento de cada uma delas, separadamente;

- seja declarado o descumprimento dos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, em virtude do Banco do Brasil ter supostamente descumprido os prazos legalmente definidos para a promoção da citação;

- os dois títulos têm a natureza de Cédula Rural, limitando os juros a 12% ao ano.

Contrarrazões, às fls. 173863681. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Da alegada ilegitimidade da Apelante

A apelante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que a ação já estaria prescrita em relação ao avalista, já que o aval se encerrou com a prescrição da pretensão executiva.

Segundo a inicial da execução, a embargante\apelante, por força de aval, estaria obrigada ao pagamento da obrigação, de forma que, ao menos na seara das condições da ação, admite-se a indicação da Requerida ao polo passivo da presente demanda.

A apelante não formulou sua preliminar de ilegitimidade com fundamento de inexistência ou inexigibilidade do aval prestado, mas sim de prescrição do título, o que foi matéria de mérito devidamente abordada e julgada pelo Juízo
a quo
, afastando-se a alegada ilegitimidade.

De toda forma, cumpre mencionar que a apelante figurou como avalista na Cédula firmada entre o devedor Jairo Luis Grasel e o Banco do Brasil, ou seja, a sua inclusão como devedora na execução é perfeitamente possível, na medida que o avalista responde pela obrigação principal da mesma forma que o devedor.

Portanto, no que tange a tese de ilegitimidade arguida pela, basta uma leitura aos fatos e da instrução da exordial para se constatar que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Da não ocorrência de prescrição em virtude do vencimento antecipado da Cédula

Em suas razões, a apelante afirma que a Cédula estaria prescrita em relação ao avalista, “
já que o aval é um ato puramente cambiário e a obrigação do avalista vincula-se apenas a exigibilidade do título executivo e não possui eficácia quando a ação cambiária estiver prescrita, já que tal instituto garante o título de crédito e não a pessoa do avalizado
”.

Como mencionado pela própria apelante, a pretensão de execução de título de crédito prescreve em três anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil.

Diante disso, tem-se que a Cédula Rural Pignoratícia é um título executivo extrajudicial que pode ser cobrado judicialmente quando não adimplido pelo seu emitente, de modo que a prescrição de pretensão da execução da Cédula prescreveria no período de 03 anos após o seu vencimento.

A apelante sustenta que tal pretensão em relação à avalista estaria prescrita, em virtude do Banco teria ajuizado a demanda depois de 03 anos do seu vencimento, o que tornaria a obrigação a avalista apenas até 16 de agosto de 2010.

Entretanto, tal como devidamente tratado pelo Juízo
a quo
, o o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória é o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela da Cédula, conforme o artigo 189 do Código Civil. (princípio da actio nata).

A dívida foi pactuada em parcelas sucessivas e caso 01 parcela não fosse adimplida, acarretaria o vencimento antecipado do contrato, o que é uma faculdade ao credor e não uma obrigação.

Deste modo, o credor pode optar por cobrar a dívida antecipadamente ou aguardar até a data da última parcela do contrato.

Desse modo, é certo que a data que deve ser considerada para início da pretensão executória é a data da última parcela pactuada no contrato e não a data que seria possível a cobrança antecipada.

Neste sentido, se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1083752 MS 2017)

Assim, tendo a obrigação vencida em 15/08/2011 e a execução ajuizada pelo Banco do Brasil na mesma data, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Da não ocorrência de prescrição intercorrente

A apelante alega que mesmo considerando-se o título vencido em 15/08/2011, a cobrança ainda assim estaria prescrita, uma vez que passados mais de 10 anos desta data, a sua citação não ocorreu.

Somente com a Lei 13.105/15 é que o instituto da prescrição intercorrente foi devidamente abordado no artigo 921 do Código de Processo Civil, trazendo as especificidades para sua configuração. Inclusive, tais especificações se aplicam apenas para as hipóteses em que a execução se encontra suspensa pela ausência de bens penhoráveis ou de não localização do executado.

Entretanto, por se tratar de execução ajuizada em data anterior à nova lei, aplica-se o disposto no artigo 1056 do Código de Processo Civil que estabelece que “
Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.”

Deste modo, tem-se que o prazo para configuração da prescrição intercorrente nas ações em curso antes da vigência do NCPC, terá como termo inicial a data de 18 de março de 2016.

Conforme observado pelo Juiz
a quo
, a execução foi proposta em 10 de agosto de 2010, o despacho que ordenou a citação em 05 de outubro de 2011 e a citação da apelante, por comparecimento espontâneo aos autos, se perfectibilizou em 20 de julho de 2017.

Segundo a apelante, a prescrição teria ocorrido em razão da negligência do Banco do Brasil em promover o andamento do feito e a regular citação da avalista. Entretanto, pela análise da execução, percebe-se que a demora na citação da apelante se deu em virtude da morosidade do próprio judiciário em impulsionar o processo e realizar as devidas intimações para tanto.

Restou demonstrado, a relação de andamento do feito e respectivas datas, de modo a comprovar que a demora na citação da avalista apenas se deu por culpa do próprio judiciário e não do exequente:

ID. 35815, pg. 29 – Despacho que ordenou a citação: não foi publicado no DJE e portanto, não ocorreu a intimação do Banco do Brasil a respeito. Entre 05/10/2011 e 13/09/2013 – inércia da Serventia em proceder ao ato de intimação de cumprimento da carta precatória.

13/09/2013 – Banco do Brasil é intimado quase 02 anos depois do ajuizamento da execução para retirar a carta precatória de citação da avalista, o que foi logo cumprido pelo Banco
.

Além disso, desde a data que recebeu a intimação para a retirada da carta precatória até a citação da apelante, o próprio Juízo
a quo
verificou que não ocorreu qualquer inércia em promover o andamento do feito pelo Banco do Brasil.

O banco exequente a todo tempo promoveu o andamento do feito, comparecendo espontaneamente nos autos para retirada da carta precatória apenas seis dias após sua intimação (protocolo C288317, datado de 19 de setembro de 2013). E sabendo que não tinha mais conhecimento de outros endereços da apelante, requereu a sua citação por edital em 23 de abril de 2015.

Além disso, não há nenhuma prova nos autos de que o Banco teria sido negligente em não fornecer o endereço correto da apelante mesmo tendo prévio conhecimento deste.

Assim, o antigo exequente nunca deixou de promover qualquer diligência para efetuar a citação da avalista, de forma que sempre atuou para promover o andamento regular do feito, inclusive realizando a tentativa de citação da avalista em diversos endereços, de modo que deve ser afastada a pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Da não possibilidade de limitação dos juros em 12% ao ano

Cumpre mencionar que o Conselho Monetário Nacional, órgão diretivo da atividade financeira nacional, definiu como modelo pátrio dos juros convencionais expressamente adotou o sistema da liberdade de estipulação entre as partes, conforme o teor da Resolução 1.064/85: “
Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
.”

Sobre este tema, importante mencionar o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado 596 que entendeu pela possibilidade de livre pactuação dos juros e súmula vinculante nº 7 do próprio STF: “
A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/03, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar
.”

É sabido que a mera comparação dos juros de captação e dos juros remuneratórios não é suficiente para demonstrar uma suposta abusividade da sua pactuação – o que foi realizado pela apelante.

Isto porque, tal abuso somente pode ser demonstrado se os encargos praticados por uma determinada instituição financeira estiverem em total desacordo com as taxas praticadas pelo próprio mercado.

Conforme explicado pelo Juízo
a quo
, a Cédula de Crédito Rural que instruiu a execução trata da contratação de um crédito no valor de R$450.000,00, sendo dividida em dois créditos: Subcrédito A, no valor de R$315.000,00, com recursos não controlados do Crédito Rural. Subcrédito B, no valor de R$135.000,00, com recursos controlados do Crédito Rural.

Nas palavras do Magistrado singular, explica-se: “
O Subcrédito A, prevê juros remuneratórios à taxa nominal de 15,165% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária. Já o Subcrédito B, prevê juros remuneratórios à taxa nominal de 8,75% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária.

Tais encargos serão capitalizados mensalmente. Cumpre aqui esclarecer que o subcrédito A corresponde a recursos não controlados do Crédito Rural. Conforme definido pelo próprio Banco Central do Brasil, no MCR – Manual de Crédito Rural, os recursos não controlados do Crédito Rural são os chamados recursos livres, sendo tais recursos contratados a taxas livremente pactuadas entre as partes. Assim, como tais créditos não possuem limite legal, podendo ser livremente pactuados, tem-se que o índice de 15,165% ao ano não pode ser considerado como abusivo. Assim como o índice remuneratório do Subcrédito B, realizado com recursos controlados, foi contratado ao índice de 8,75% ao ano
.”

Assim, tem-se que a taxa de juros foi livremente pactuada entre as partes e aceita pela apelante. Ademais, no período de normalidade, a Apelante não foi prejudicada em nenhum momento, de modo que os juros remuneratórios foram fixados sem qualquer abuso por parte da instituição financeira e por isto, esta deve ser mantida nos termos previstos no contrato.

Desta forma, não há que se falar em abusividade na fixação das taxas de juros remuneratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que o os honorários foram aplicados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024